Tribunal: STF
Processo: Rcl 496
Classe: Rcl
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-06-23
Data de publicação: 1994-06-23

Ementa:
EMENTA: - 1. Dado o caráter nacional de que se reveste,
em nosso regime político, o Poder Judiciário, não se dá por meio de
intervenção federal, tal como prevista no art. 34 da Constituição,
a interferência do Supremo Tribunal, para restabelecer a ordem em
Tribunal de Justiça estadual, como, no caso, pretendem os
requerentes.
           2. Conversão do pedido em reclamação a exemplo do
resolvido, por esta Corte, no pedido de Intervenção Federal nº 14
(íntegra do acórdão no "Diário da Justiça" de 28-11-1951, páginas
4.525/9 do apenso nº 273). Decisões unânimes.